Tribunal: TJMT
Processo: 1004928-62.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004928-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), EMANUEL THOMAS ALMEIDA DO CARMO (AGRAVADO), SANDRA MARIA APOLONIA DE ALMEIDA - CPF: 919.730.401-82 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SANDRA MARIA APOLONIA DE ALMEIDA - CPF: 919.730.401-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), E. T. A. D. C. (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. AUSENTE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO FIXADO. MANUTENÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES QUE SE MOSTRA ADEQUADO E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos a operadora agravante foi compelida em sede liminar a realizar o tratamento de saúde requerido, não havendo o cumprimento foi proferida nova decisão majorando a multa. Após, sobreveio a sentença que limitou a multa imposta.

2. Restou comprovado nos autos que a recorrente
foi intimada em 13/12/2016, para cumprir a liminar, e só o fez em 05/04/2017, de forma que atingiu o valor máximo da multa fixada em sentença, transitada em julgado.

3. Tendo em vista o caráter coercitivo da multa imposta, visando dar efetividade às determinações judiciais que impõem a realização de obrigações de fazer, mostra-se adequada sua manutenção, sobretudo quando o valor não se mostra excessivo.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Central Nacional Unimed
,
contra decisão prolatada na
Ação de n°
1003129-54.2016.8.11.0001, em fase de cumprimento de sentença
, que tramita perante o r. Juízo da 4ª Vara da Comarca de Cuiabá-MT,
que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e afirmou que o valor arbitrado a título de astreintes (R$ 20.000,00) se mostra compatível com a situação vivenciada pela parte agravada

A parte Agravante alega, que a decisão deve ser reformada porque não há provas nos autos de origem que apontem a existência de resistência na autorização do procedimento médico pretendido.

Assevera que “
não há que se falar em descumprimento da obrigação, seja porque houve a devida autorização para o procedimento, que ocorreu em 05/04/2017, seja ainda porque os moldes estabelecidos para forçar o seu cumprimento, revelavam demasiadamente desproporcionais, em razão do elevado valor (e do prazo para o seu cumprimento). ” (Id. 80922996, pág. 4).

Defende, de forma alternativa, que a multa é excessiva e deve ser minorada, diante a ausência de alegação de prejuízo pela parte recorrida.

Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso.

No mérito, requer o provimento do Agravo,
para que seja julgada procedente a sua impugnação ao cumprimento de sentença, declarando solvida a sua obrigação com a consequente extinção do cumprimento de sentença em relação a ela, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Liminar indeferida (Id. 81414481).

Sem contrarrazões (Id. 85789963).

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, Procurador de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 85997953, pág. 4).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que em se d recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem,

No mérito o recurso não procede.

Da análise dos autos de origem verifico que diverso do que afirma a parte agravante houve sim resistência ao cumprimento da obrigação.

Tanto é assim que em razão da inércia da agravante foi necessária nova decisão do magistrado de primeira instância majorando a multa pelo descumprimento. Confira-se:

“
A parte autora afirma em petição de evento nº 6613890, que a decisão que concedeu a tutela de urgência não foi cumprida pela parte ré, e junta os documentos de Id nº 4716886, 4716893 e 4716888, comprovando o descumprimento da liminar.

A inércia da requerida mostra-se passível de causar prejuízos irreversíveis, eis que a requerente encontra-se com estado de saúde grave por retinopatia da prematuridade, podendo, até mesmo, culminar na perda de visão do requerente, necessitando, assim, dos tratamentos indicados com a urgência que o caso requer para o restabelecimento de sua saúde, sendo certo que a interrupção irá contribuir para a regressão do seu quadro de saúde.

Assim, considerando os argumentos expostos pela parte autora informando que a requerida está descumprindo liminar, necessário se faz a adoção de providência no sentido de solucionar o impasse apresentado.

Ante o exposto, determino a intimação da requerida para que cumpra
IMEDIATAMENTE
a liminar deferida em seus exatos termos. E ainda,
MAJORO
a multa diária para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), advertindo que em caso de descumprimento da ordem judicial procederei ao bloqueio online em suas contas para fins de custeio dos tratamentos médicos e insumos indicados
,
nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, § 1º, do CPC/2015. [...]” (Id. 4758611 dos autos de n°
1003129-54.2016.8.11.0001)

E, ao sentenciar a magistrada de origem limitou a multa ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
(Id. 18033952 dos autos de n°
1003129-54.2016.8.11.0001)

A magistrada de primeira instância ao julgar improcedente a impugnação e manter a multa consignou o período de descumprimento da obrigação pela parte agravante. Confira-se:

“[....]
O descumprimento da liminar foi objeto de execução apartada (1001717-31.2017.811.0041), a qual foi extinta, em razão da inadequação da via eleita. Contudo, naqueles autos,
restou incontroverso que as rés foram intimadas em 13/12/2016, para cumprir a liminar, e só o fizeram em 05/04/2017, ou seja, atingindo o valor máximo da multa fixada em sentença, transitada em julgado
.

Assim, não há motivos para a redução das astreintes, pois além de não se vislumbrar o alegado excesso na multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$20.000,00, a razoabilidade decorre da própria questão de fundo, direito à saúde, já que o autor, um bebê, não obteve êxito na autorização do seu tratamento pela via administrativa, sendo obrigado a judicializar o pedido, e aguardar por 111 (cento e onze) dias para obter a cirurgia. [....]” (Id. 50014840 dos autos de n°
1003129-54.2016.8.11.0001, pág. 2, destaquei)

Nesse viés, é de clareza hialina que a parte agravante descumpriu a liminar, sendo inclusive necessário a magistrada de primeira instância proferir nova decisão para majorar o valor da multa, o qual reputo compatível com a obrigação em questão, de forma que
não se verifica a probabilidade do direito do agravante.

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...]
Desse modo, tendo em vista a ausência de comprovação do cumprimento da antecipação da tutela vindica à época, não se vislumbra excessividade na fixação da astreintes. [...]” (Id. 85997953, pág. 4)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM.
AUSENTE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO FIXADO. MANUTENÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES QUE SE MOSTRA ADEQUADO E PROPORCIONAL
. VALOR CONSOLIDADO EM R$4.000,00 MANTIDO. A sentença determinou que a ré efetuasse o restabelecimento do cartão de crédito do autor no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 400,00, limitada em 10 dias. Alegação de bis in idem rechaçada, porque a sentença condenou a ré ao pagamento da multa de R$ 2.000,00, já consolidada em razão do descumprimento da decisão liminar, bem como fixou nova multa diária de R$ 400,00 para o cumprimento da ordem, limitada em dez dias, situação que ensejou a consolidação de nova multa, esta no valor de R$ 4.000,00. A impugnante foi intimada para cumprir a obrigação determinada na sentença em 11.08.2015 (fl. 107-verso), no sentido de restabelecer o serviço do cartão de crédito mantido pelo autor, no entanto, os documentos apresentados nas fls. 115/122 evidenciam que a impugnante enviou novo cartão, deixando de cumprir a ordem tal qual determinada, no sentido de restabelecer os que já estavam na posse do demandante e desconstituir a totalidade da dívida existente. A alegação de que a demora no cumprimento da medida ocorreu em virtude da necessidade de expedição de novo cartão de crédito não exime a impugnante do pagamento da multa imposta, já que tal se deu exclusivamente por sua culpa, ao cancelar indevidamente o cartão de crédito do autor, consoante decisão transitada em julgado, da qual, inclusive, a ré não recorreu. Total devido de R$4.000,00, revela-se adequado e proporcional.
Tendo em vista o caráter coercitivo da multa imposta, visando dar efetividade às determinações judiciais que impõem a realização de obrigações de fazer, mostra-se adequada sua manutenção, sobretudo quando o valor não se mostra excessivo.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005931191 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 26/04/2016, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 29/04/2016) (Destaquei)

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021